Tribunal: TJDFT
Processo: 0742947-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Processo : 0742947-22.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 209724217 e declaratórios rejeitados ao id. 211005302 do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0714550-30.2023.8.07.0018) que indeferiu o pedido de cancelamento do precatório expedido nos autos e a expedição de RPV, nos termos da Lei Distrital 6.618/2020. Fundamentou o juízo a quo: O STF, por ocasião do julgamento do RE 729.107/DF, estabeleceu como marco temporal o trânsito em julgado da sentença para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (RPV). Nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio Mello, relator: (...) Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1o/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo. (...) Em outras palavras, o marco temporal é a formação do título executivo judicial. Vale destacar que o art. 47, § 3o, da Resolução no 303/2019, do CNJ dispõe: [...] Destaca-se que ação de conhecimento no 32159/97 (CNJ no 0000491-52.2011.8.07.0001) transitou em julgado em 11/3/2020 e a Lei no 6.618/2020 data de 15/6/20200, com publicação em 19/6/2020. Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. O EXEQUENTE-AGRAVANTE relata que o cumprimento de sentença coletivo decorre do título executivo formado nos autos no 32.159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Conta que, no momento, a execução prossegue em relação à parcela incontroversa, resultando a expedição do precatório. Narra que, em razão de decisão recente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.491.414, declarando a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, requereu o cancelamento do precatório e a expedição de requisição de pequeno valor sob o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Defende que, por ser constitucional e se tratar de norma de índole processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, a Lei Distrital 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata, em respeito ao princípio da segurança jurídica. Sustenta a inaplicabilidade do precedente formado no RE 729.107/DF (Tema 792), “porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada”. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição da competente RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisada no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento do requisitório, com base no teto de 20 salários mínimos, decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar da agravante a verba por ela recebida, a fim de se observar o limite de 10 salários mínimos para pagamento por RPV, inclusive porque estaria exaurido o objeto deste agravo. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sequer alegado pelo agravante, porquanto nada obsta a expedição, ao final, de requisitórios adicionais a fim de observar o teto de 20 salários mínimos, caso seja provido este recurso. Logo, inexiste razão para não esperar o julgamento pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator